Tribunal: TJES
Processo: 5002991-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002991-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no qual
declarou

inexistente o débito da autora com o réu
e determinou
que a requerido se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelo referido débito declarado inexistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que por força de demonstração das fraudes a autora merece indenização de danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que em maio/2021 a autora
realizou
consulta de sua situação no Serviço de Proteção ao Crédito, no qual
identificou
a existência de restrições lançadas em seu desfavor, a requerimento da empresa Ativos S/A, referente suposto contrato identificado pelo número 41362436/863476317. Aduz ainda que, buscou esclarecimentos junto ao requerido e, na data de novembro/2021 enviou notificação extrajudicial solicitando a exibição da microfilmagem de todos os contratos bancários de empréstimos/financiamentos e outras operações de crédito, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o atendimento de tal providência. Porém, o requerido extrapolou o prazo de resposta e, até o presente momento, não atendeu o pedido de exibição dos contratos.

Com efeito, vê-se que nos autos a sentença ora recorrida decidiu pela ausência de dano moral, por força da súmula 385, considerando que a parte autora teria outros vinte débitos, razão pela qual seu nome fora negativado. Em embargos de declaração a autora aduz que todas as negativações estão sub judice. No entanto, constata-se que este
fato só veio aos autos após sentença já proferida
, motivo pelo qual não acolhe o pedido de reforma da sentença, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença pelas fundamentações expostas.

Condena-se a recorrente em custas processuais e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.